Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-21.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. VALOR DAS RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. RECURSO DESPROVIDO
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor das res furtivae não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é “Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.518/PR)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003850-21.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CHRYSTIAN SANTOS AGUIAR - CPF: 067.086.711-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON BORGES PIMENTEL - CPF: 568.487.901-25 (ASSISTENTE), TIAGO RODRIGUES ALVES - CPF: 028.133.211-84 (ASSISTENTE), LUCIMAR JUSTINO DA SILVA - CPF: 240.565.531-49 (VÍTIMA), MARCOS RONAN JACINTHO DO NASCIMENTO - CPF: 631.539.047-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS RONAN JACINTHO DO NASCIMENTO - CPF: 631.539.047-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO
SIMPLES
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA
.

APELANTE

CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA.
VALOR DA
S

RES FURTIVA
E
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO
ÍNFIMO.

RECURSO DESPROVIDO

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada
,
a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor da
s

res
furtiva
e
não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
porquanto,
consoante
o
entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é
“
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
”.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
Reg
imental
no H
abeas
C
orpus

n.
646
.
518/PR)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Chrystian Santos Aguiar
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1003850-21.2021.8.11.0004
,

condenando-o

pela prática do delito

de furto majorado pelo repouso noturno

(art. 155, § 1o
,
do Código Penal),
à
pena
de
1 (um) ano
,
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime aberto,
e
1
0
(
dez
) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
s fatos
.

O apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
174616541
, postula

a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, destacando o pequeno valor
do prejuízo suportado pelas vítimas, pois “
o valor de cada objeto de subtração (vítimas diferentes), corresponde, respectivamente, a
15% (quinze porcento)
e
8% (oito porcento)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
”.

Nas

contrarrazões que se encontram no ID
174616544
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço

no ID
179673659
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
174616490
,
narra
os fatos desta forma:

[...]

1° FATO

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 02h16min, no Atlântico
Auto Posto
LTDA., localizado na Avenida Universitária, n° 121, bairro Araguaia Centre, em Pontal do Araguaia/MT, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em face da vítima e proprietário do estabelecimento Marcos Ronan Jacinto do Nascimento.

Nos moldes elucidados no caderno informativo denota-se que, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu até o referido estabelecimento e, de um balcão que fica na parte externa do escritório, porém dentro do posto, subtraiu a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Segundo relatos do proprietário, essa importância era utilizada para trocos e que foi esquecida ali pelos empregados do posto.

2° FATO

Nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 02h05min, no Atlântico Auto Posto LTDA., localizado na Avenida Universitária, n° 121, bairro Araguaia Centre, em Pontal do Araguaia/MT, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, 01 (uma) faca prateada com detalhes na cor marrom e uma bainha preta avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais),
conforme auto de avaliação de fl.30, do interior de uma caminhonete F1000, em face da vítima Lucimar Justino da Silva. A res furtiva foi recuperada e devolvida a quem de direito conforme auto de entrega à fl. 32.

Deflui-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado novamente adentrou no
Auto Posto
, e ao não encontrar nenhum objeto de valor no estabelecimento, dirigiu-se ao pátio onde se deparou com uma caminhonete F1000, cor branca, que estava com a porta destrancada. Nesse momento, o denunciado abriu uma das portas e efetuou a subtração da faca supracitada.

Segundo a vítima, a caminhonete estava ali para receber conserto mecânico, haja vista ter quebrado a mangueira de direção. Afirma ainda a vítima que, ao deixar o automóvel no pátio do referido estabelecimento, não trancou as portas.

[...]

Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do
s
crime
s
de furto narrado
s
na denúncia estão comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso.

No
entanto, no
que tange
a
o pedido de
absolvição
do apelante
visando o
reconhecimento da atipicidade da sua conduta,
por conta da aplicação em seu favor do
princípio da insignif
icância
,
é forçoso reconhecer
que tal pleito não merece acolhi
mento
.

Isso porque
c
om relação ao princípio da insignificância, os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (S
upremo
T
ribunal
F
ederal -
H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP)

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente
,
a ausência de periculosidade da ação
,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado
,
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à
época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
07-12-
2021 PUBLIC
09-12-2021)
.
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
238 DIVULG
01-12-
2021 PUBLIC
02-12-2021).

Destacamos

Na espécie, o apelante
é renitente na prática delitiva, possuindo, outros registros por crimes

patrimoniais, ostentando condenação com trânsito em julgado, pela prática de roubo

posterior, conforme
se
deflui dos autos
do processo
n. 1002196-33.2020.8.11.0004
, circunstância, essa, que, de acordo com a jurisprudência das cortes superiores, constituem impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta, consoante se infere
dos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACENTUADA REPROVABILIDADE NO COMPORTAMENTO DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do
salário mínimo

mínimo
vigente à época dos fatos.
Ademais, trata-se de
agente
com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que
mostra-se
incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 764554 SP 2022/0257812-9, data de julgamento: 14.11.2022, T5 -
QUINTA TURMA
, data de publicação:
DJe
de 17.11.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O ABUSO DE CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o valor da res
furtivae
- duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos
termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.
2. Ademais, o crime de furto tentado foi qualificado pelo abuso de confiança, pois o Agravante trabalhava no supermercado de onde tentou subtrair as duas peças de picanha. Nesse contexto, consoante orientação desta Corte Superior, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nesse sentido, mutatis mutandis: "O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta." (STF, HC 175945
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
14/05/2020; sem grifos no original). 4. A devolução dos bens à Vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 664.071/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/06/2021
e publicado
no

DJe

de
30/06/2021).
Destacamos

No caso sob apreciação, infere-se
que

os bens subtraídos foram avaliados conjuntamente em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), sendo certo que os fatos ocorreram no ano de 2018 quando o salário-mínimo vigente era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
. Dessa forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante,
seria de R$
95,40
(noventa e cinco reais e quarenta centavos)
, menor do que o prejuízo causado às vítimas pelo apelante
,
situação
que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Além disso,
além de o apelante ser reincidente,
vê-se
que não é ínfima a expressão econômica
do delito patrimonial em questão
,
que

foi
valorada
em

R$
230
,00
,
de modo que
a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela
.

Diante do exposto, não resta dúvida de que,
no caso destes autos
, a aplicação do princípio da insignificância
, com a
a
bsolvição do
apelante
, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual
seu
pleito não merece ser provido, devendo,
pois,
ser mantida sua condenação
pelo
crime patrimonial
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Chrystian Santos Aguiar
, mantendo
inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024